Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IBRUTINIBE 140MG. SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IAC 14 STJ. REGISTRO NA ANVISA. ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. SUPERAÇÃO. RECAÍDA À ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PROPOSTA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
3. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular.
4. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
5. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
6. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
7. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário – NATJUS avaliou o relatório médico e demais documentos produzidos na ação originária e concluiu que há alternativa terapêutica no SUS para o tratamento da doença do agravante. Contudo, implementada essa alternativa, houve recaída e consequente suspensão, não restando opção de tratamento. STJ, Tema 106.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.